Tribunal: TJBA
Processo: 8024470-41.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

SR-10

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8024470-41.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

AGRAVADO: ANTONIO CARLOS CRUZ

Advogado(s)
:
RENATO EUNECIO DE ARAUJO FARIAS SANTOS, VITOR LENINE DE SOUZA CHAGAS

ACORDÃO

A
GRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGN
AÇÃO
DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
.
DECISÃO QUE ESPECIFICA OS PARÂMETROS QUE DEVEM SER OBSERVADOS PARA REALIZAÇÃO DO CÁLCULO. RECURSO QUE
APONTA FATOS ESTRANHOS AO FUNDAMENTO DA
DECISÃO
. AFRONTA AO ART.
932
, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO D
E SEU
.
DECISÃO
MANTIDA. RECURSO NÃO conhecido.

1. Da análise detida da fundamentação posta no agravo resta clara a ausência de dialeticidade, tendo em vista que o julgador especificou os parâmetros para realização do cálculo, como data da citação, transito em julgado da sentença e o índice da correção monetária.

Contudo, a recorrente apenas defendeu a correção dos seus cálculos, apresentados em impugnação ao cumprimento de sentença, sem mencionar porque os parâmetros indicados pelo julgador deveriam ser alterados ou mesmo a diferença porventura verificada com a aplicação desses indicativos e daqueles que entendeu corretos.

A ausência de dialeticidade implica
o
não conhecimento do recurso por afronta ao art.
932
, III, do Código de Processo Civil.

6.

RECURSO NÃO CONHECIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
A
gravo de Instrumento
nº

8024470-41.2023.8.05.0000
, em que figuram, como a
grav
ante
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
e a
grav
ado,

ANTONIO CARLOS CRUZ
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por votação unânime, em
NÃO CONHECER
do
recurso
, pelas razões adiante expostas.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

Francisco de Oliveira Bispo

Juiz Convocado - Substituto de 2º Grau
Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA